Tribunal: STF
Processo: HC 218360
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vinicius Campos Guadalupe de Souza, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que indeferiu a liminar no HC nº 755.929/RS.



    Narram os autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 à pena de 11 anos de reclusão em regime fechado.



    Os impetrantes sustentam, em síntese: i) a possibilidade de cumprimento da pena em regime semiaberto, aludindo à primariedade do paciente, aos bons antecedentes e a não vinculação com atividades ou organizações criminosas; ii) a viabilidade da prisão domiciliar, referindo a existência de filho menor portador de autismo que depende dos cuidados paternos.



    Requerem, liminarmente, a imediata colocação do paciente no regime semiaberto. No mérito, pugnam pela concessão da ordem para aplicação do regime semiaberto ou, subsidiariamente, que seja concedida a prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318 do CPP.



    Examinados os autos, decido. 



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 755.929/RS substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro Humberto Martins ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.



    Ainda que assim não fosse, as instâncias ordinárias assentaram:



    “Ora, dispondo o acusado de vultosa quantidade de drogas diversas (102 tijolos de maconha, pesando 53,84kg; sete porções de maconha, com peso aproximado de 216g; um tijolo de cocaína, com peso aproximado de 1.250kg; 14 porções de crack, pesando 78g), no interior de sua residência, apreendida pelos policiais quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, não há cogitar da deficiência probatória aventada pela defesa.” (Doc. 3 fl. 20/27).



    Logo, a conclusão adotada pelas instâncias precedentes não destoa da Jurisprudência da Corte. Confira-se:



    “(...)



    PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime.(HC 168900, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe: 12-12-2019)”



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006). 3. Conversão de prisão preventiva em domiciliar. Mãe de quatro crianças menores de doze anos. 4. Impossibilidade. Paciente envolvia os menores nos atos delitivos. Entorpecentes encontrados na residência e acondicionados em brinquedo infantil. Avó disponibilizou-se a cuidar dos menores. 5. Agravo regimental desprovido.(HC 170114 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-03-09-2019)”



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente